Tribunal: TCU
Processo: 044.700/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 180/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) dar ciência desta decisão ao representante, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Dr. Lucas Rocha Furtado; c) autorizar a retirada de aposição de sigilo das peças destes autos, à vista do consignado no item 9.5 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 044.700/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.